Tribunal: STF
Processo: Rcl 40419
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DECISÕES DO STJ QUE ADMITEM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Claro S/A, sucessora de Star One S/A, contra duas decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp 1.474.142/RJ, sob a alegação de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
    Insurge-se a reclamante inicialmente contra decisão da Primeira Turma do STJ que admitiu recurso especial, sob o entendimento de que a matéria controvertida no processo de origem (incidência do ICMS-comunicação sobre o serviço de provimento de capacidade satelital) teria natureza infraconstitucional. É o que se verifica da ementa do acórdão e do seguinte trecho do voto condutor, da lavra do Ministro Sérgio Kukina:
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DISCUSSÃO ACERCA DA ICMS-COMUNICAÇÃO. PROVIMENTO DE CAPACIDADE SATELITAL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Hipótese em que o recurso especial cumpre os requisitos legais e constitucionais exigidos para a sua admissão, revelando-se a presença de questão de direito federal a ser solucionada pelo STJ. 2. Recurso especial conhecido, afastando-se os óbices ao seu conhecimento”. 
    “De início, diversamente da percepção do i. relator, tenho que a controvérsia tributária em apreço não envolve conflito entre lei ordinária e lei complementar (afastando a competência recursal do STF), mas versa, antes, sobre a adequada e harmônica interpretação que se deva extrair dos mencionados diplomas legais (Lei 9.472/97 e LC 87/96) para fins de solucionar o caso concreto, papel esse constitucionalmente reservado ao STJ. 
    Em sequência, não há falar na aplicação da Súmula 126/STJ, visto que o acórdão recorrido, não mais que ilustrativamente, apenas menciona a matriz constitucional do ICMS à fl. 1.041 - art. 155, III, da CF, mas segue sua fundamentação com base nos regramentos infraconstitucionais relativos ao tema - Lei Complementar 87/96 e Lei 9.472/97. 
    Ademais, o Tribunal de origem assentou que a atividade realizada pela parte contribuinte consiste na "exploração de satélites através do oferecimento da capacidade satelital para empresas de telecomunicações" (fl. 1.040). Logo, a presente controvérsia busca delimitar a qualificação jurídica desse serviço para fins de incidência ou não de ICMS, não se antevendo, por isso, a necessidade de se reexaminar o material fático-probatório ou contratual, do que resulta a inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7/STJ. 
    Já com relação à aplicação da Súmula 83/STJ, cogitada pela Star One S/A, verifico que o repetitivo por ela invocado, correspondente ao Tema 427, cuidou de hipótese diversa daquela discutida nestes autos, pois considerou atividades suplementares ao serviço de comunicação a habilitação, a instalação, a disponibilidade, a assinatura, o cadastro de usuário e de equipamento, entre outros serviços prestados por empresa de telefonia celular. Como prontamente se percebe, tais atividades não guardam semelhança com o fornecimento de capacidade satelital, específico serviço que, a meu sentir, apresenta peculiaridades que afastam a aplicação do ventilado repetitivo, referente ao REsp 1.176.753/RJ. 
    (...)
    Por fim, porque estou a abrir divergência para conhecer do especial apelo do Estado do Rio de Janeiro também quanto à discutida incidência do ICMS, abstenho-me, por ora, de analisar os recursos de ambas as partes no que alude aos pleitos de majoração/redução da verba honorária. 
    Com base nessas considerações é que, respeitosamente, divirjo do Ministro Relator, limitando-me, como dito, a conhecer do recurso especial do Estado do Rio de Janeiro na sua integralidade. 
    É o voto”. 
    Contra referida decisão, interpôs a requerente recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pela Presidência do STJ e pelo Órgão Especial daquele tribunal superior, em acórdão proferido em agravo interno, o qual restou assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. ART. 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. ARTS. 5º, INCISO XXXVI, E 105, INCISO III, ALÍNEA "A", AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. É uníssona a jurisprudência do Pretório Excelso no sentido de que a questão da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (ARE 748.371 RG/MT – Tema 660/STF). 3. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). 4. Agravo interno não provido”. 
    Sustenta a reclamante, em síntese, que ao afirmar a inexistência de questão constitucional na espécie, para fins de recebimento do recurso especial, o STJ teria usurpado competência deste Supremo Tribunal Federal. 
    Aduz ser pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que a matéria controvertida tem assento constitucional, conforme precedentes que cita (RE 572.020/DF e RE 912.888/RS), e que, em razão disto, “não cabe a qualquer outra Corte Superior que não o próprio E.STF, decidir o mérito da questão”. 
    Requer a procedência da reclamação para que sejam cassados os acórdãos reclamados e, subsidiariamente, para que seja determinada a imediata remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório. DECIDO. 
    Constato, desde logo, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da reclamatória.
    Da análise da movimentação processual do REsp 1.474.142, no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o acórdão reclamado, proferido pelo órgão especial daquele tribunal superior, foi publicado em 12 de março de 2020 e contra ele não foram opostos embargos de declaração. 
    Haja vista que contra acórdão proferido em agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em consonância com tese fixada sob a sistemática da repercussão geral cabem unicamente embargos de declaração, entendo que, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 1.023, caput, do CPC, operou-se o trânsito em julgado do acórdão reclamado. 
    Assevere-se que, à luz do artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
    A regra legal acima mencionada veio consagrar entendimento consolidado no âmbito desta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Tendo havido o trânsito em julgado, inadmissível se revela a reclamação, que não se presta ao papal de sucedâneo de ação rescisória. Nesse sentido:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AVALIAÇÃO DE QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485/STF. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
      1. Consignada a inexistência da aventada ilegalidade, ausente a afronta à decisão proferida sob a sistemática de repercussão geral no julgamento do RE 632.853 (Tema 485). 
    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 
    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 35.578 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/04/2020).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente